Tribunal: TJES
Processo: 0001594-37.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001594-37.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALLINE ENGELHARDT NATALI

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIOS – REQUISITOS
LEGAIS
-
PAGAMENTO DE

AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, tal como ocorre in casu, o segurado faz
jus
ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001594-37.2018.8.08.0061

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADA: ALLINE ENGELHARDT NATALI

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório já lançado aos autos.

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho” proposta por ALLINE ENGELHARDT NATALI, ora Apelada, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelante, contra a sentença de fls. 112/115v, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Vargem Alta, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante a implementar o auxílio-doença acidentário a partir do requerimento administrativo do benefício, até que seja concluída a respectiva reabilitação profissional.

Irresignado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no apelo de fls. 124/129, requer a reforma da sentença para que se deixe de condicionar a suspensão do pagamento de auxílio-doença à conclusão da reabilitação profissional.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 133/143.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se a Apelada, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício postulado, em virtude do alegado acidente de trabalho sofrido.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Com efeito, como destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, consoante laudo pericial de fls. 88/93, restou demonstrado que a Apelada possui incapacidade parcial e definitiva para atividades laborais que exigem esforços repetitivos com as mãos, podendo, contudo ser reabilitada para o labor em outra atividade (fls. 93).

Denota-se, portanto, que a Apelada sofreu redução parcial e definitiva em sua capacidade laborativa, que teve como causa o desenvolvimento de síndrome do túnel do carpo, além de neuropatia sensitivo motora do nervo mediano em grau II (moderado), cuidando-se, portanto, de doença ocupacional, razão pela qual não merece reforma, no ponto, a sentença quanto à concessão de auxílio-acidente após a cessação do pagamento de auxílio-doença.

Nesse sentido, quanto ao pedido de afastamento de pagamento do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, tal como ocorre
in casu
, o segurado faz
jus
ao recebimento do auxílio-doença até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62, da Lei Federal nº 8.213/91 (nesse sentido, confira-se o recurso especial n.º 1584771/RS).

Portanto, não merece reforma, no ponto, a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.